Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-26.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800090-26.2021.8.14.0049

APELANTE: IVANILDO BARROS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manutenção da condenação. Recurso improvido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, iv, do código penal).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

4. A qualificação do delito afasta a possibilidade de reconhecimento da bagatela, mantendo-se a condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em razão da maior reprovabilidade da conduta”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 155, §4º, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IVANILDO BARROS FERREIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA (ID nº 21330747 - Págs. 1 a 9), que o condenou
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, devidamente substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (
limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em entidade a ser designada pelo Juízo competente, pelo prazo e forma a ser estipulado em audiência admonitória perante o Juízo da Vara de Execução Penal competente
),
pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
(ID nº 21330694 - Págs. 1 a 3)
:

“(...). Consoante noticiam os autos de Inquérito Policial indicados em epígrafe aos dias 17/01/2021, por volta das 09h40min, uma guarnição da Polícia Militar recebeu comunicação de um furto ocorrido em via pública, no ramal de Aratanha, neste município, tendo como vítima a Sra. Cristina Cardoso de Souza.

Ato contínuo, a equipe de policiais se deslocou até o referido local, onde a vítima descreveu os suspeitos como sendo um casal, cujo homem trajava roupa de mototáxi juntamente com uma mulher, transportando-se em uma motocicleta de cor preta, tendo a vítima fornecido à guarnição as imagens do sistema de monitoramento por imagens de vídeo em circuito fechado mantido por um estabelecimento estabelecido próximo ao local dos fatos, diante do que passaram os policiais a dar tratamento aos fatos, iniciando buscas pelos suspeitos.

Durante a realização de patrulhamento ostensivo, a guarnição avistou um indivíduo com as mesmas características informadas pela vítima, tendo sido então deliberado pela abordagem, oportunidade em que o suspeito foi identificado como sendo o denunciado IVANILDO BARROS FERREIRA, que após ser questionado sobre os fatos, ele admitiu a subtração dos pertences da vítima juntamente com sua companheira, a denunciada ODAISA GONÇALVES GALO, que se encontrava em sua residência.

Deslocando-se à residência do casal, a guarnição indagou a denunciada sobre os fatos, oportunidade em que ela negou a prática, tendo o varão informado que sua companheira havia escondido os pertences subtraídos, entregando-os a equipe policial, diante do que foram ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Em seu depoimento a vítima afirmou que na data referida estava pedalando em sua bicicleta, em via pública, quando foi surpreendia por uma mulher na garupa de uma motocicleta que subtraiu sua bolsa com seus documentos pessoais e um aparelho de telefonia móvel marca Alcatel. Posteriormente, tomou conhecimento que a equipe de policiais militares havia recuperado seus pertences e prendido os suspeitos.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada ODAISA GONÇALVES GALO confessou que estava juntamente com o seu ex-companheiro em uma motocicleta quando este ordenou que a mesma subtraísse a bolsa da vítima, com as seguintes textuais: “PUXA A BOLSA DA CESTINHA DAQUELA BICICLETA”, que inicialmente relutou, porém, o denunciado lhe ameaçou dizendo: “PUXA, SENÃO EU QUEBRO TUA CARA” (textuais), relatou ainda, que não ficou com nenhum pertence da vítima, afirmando que o denunciado IVANILDO BARROS FERREIRA permaneceu com os bens.

Ouvido em sede policial, o denunciado IVANILDO FERREIRA negou ter ordenado e ameaçado sua companheira a subtrair a bolsa da vítima, mas após a subtração escondeu a bolsa, porém negou qualquer combinação prévia com a denunciada. Relatou ainda, que não lembra dos fatos uma vez que estava amanhecido e sob efeito de bebida alcoólica. (...).”

Na decisão ID nº 21330723 - Pág. 1,
foi suspenso o processo e o prazo prescricional com relação à corré Odaisa Gonçalves Galo
pelo prazo de 12 (doze) anos, em razão de ter sido citada por edital e não ter comparecido ao feito.

Em
razões recursais defensivas de Ivanlido Barros Ferreira
(ID nº 21330762 - Págs. 1 a 5), foi pedido o
reconhecimento da atipicidade material da conduta do agente pela aplicação do princípio da insignificância
, com sua consequente
absolvição
.

Em
contrarrazões
(ID 21330765 - Págs. 1 a 10), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo (ID nº 22291928 - Págs. 1 a 4).

É o relatório.

À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do requerido reconhecimento da atipicidade material da conduta do agente pela aplicação do princípio da insignificância, com sua consequente absolvição.

Neste apelo, as razões voltam-se ao pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta do agente pela aplicação do princípio da insignificância, com sua consequente absolvição, o que não merece acolhimento, pelos fundamentos que passarei a expor.

O crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, consoante devidamente apurado no curso da marcha instrutória, denota especial reprovabilidade do comportamento, o que afasta o reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância e a conclusão de sua tipicidade material, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
. 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) (g.n.)

Da mesma forme segue o referido entendimento esta Corte:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §§ 1º E 4º, INC. IV. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE PELA PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS ENSEJANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. SANÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
A quantidade de escovas de dentes subtraídas não causou dano significativo à vítima, que exerce a atividade de distribuição de diversos produtos.
Porém, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, demonstra maior potencialidade lesiva da conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme orienta o Colendo STJ
. 2. A multa não pode ser excluída da condenação, pois se trata de sanção cumulativa e prevista no preceito secundário da norma penal violada. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014371-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023) (Grifos nossos).

Dessarte, não há que se cogitar em atipicidade material da conduta do recorrente, de modo que deve ser mantida intacta sua condenação nos termos
a quo.

Demais termos da sentença mantidos inalterados, sobretudo com relação à dosimetria, eis que não verificadas quaisquer teratologia ou ilegalidade a serem sanadas de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025